Tribunal: TJES
Processo: 5015928-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015928-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONE RODRIGUES DE FIGUEIREDO COUTINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FORAGIDA POR TRÊS MESES. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. PARTICIPAÇÃO EM CRIME COM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Dione Rodrigues de Figueiredo Coutinho, denunciada por suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 158, §3º, CP), buscando a revogação da prisão preventiva decretada no curso da Ação Penal nº 5039240-97.2024.8.08.0024, ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em debate são:
(i) a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(ii) a legalidade da decretação da prisão sem requerimento prévio do Ministério Público;
(iii) a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, em razão da maternidade da paciente;
(iv) a suficiência de medidas cautelares diversas frente à gravidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a gravidade do delito e a periculosidade da paciente, notadamente pela violência real e psíquica empregada na execução do crime.
4. A paciente permaneceu foragida por cerca de três meses, sendo tal circunstância suficiente para reforçar a necessidade da custódia cautelar, também para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A alegação de ausência de requerimento ministerial não se sustenta, sendo legítima a decretação da prisão por representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP.
6. A prisão domiciliar é inviável, pois a paciente responde por crime praticado com grave ameaça, incidindo a vedação expressa do art. 318-A, I, do CPP.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta do delito, da fuga do distrito da culpa e da necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015928-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIONE RODRIGUES DE FIGUEIREDO COUTINHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIONE RODRIGUES DE FIGUEIREDO COUTINHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5039240-97.2024.8.08.0024, decretou e mantém a prisão preventiva da paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, o suposto constrangimento ilegal, argumentando: (i) A ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP); (ii) A desproporcionalidade da medida; (iii) A alegação de que a prisão foi decretada sem requerimento prévio do Ministério Público; (iv) Que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis; (v) Que a paciente é mãe e única responsável por filhos menores de 12 anos, incluindo um lactente; (vi) Que a participação da paciente foi secundária, sem envolvimento direto nos atos de violência.

Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (Id. 16133727).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 16217384).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 16802184), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É cediço que, a ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do direito alegado.

No presente caso, após análise detida dos autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

A paciente e outros 10 (dez) réus foram denunciados pela prática, em tese, do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 158, §3º, do Código Penal.

A gravidade concreta dos fatos imputados é extrema. Extrai-se dos autos que a vítima, atraída por um aplicativo de relacionamentos, foi mantida em cárcere privado em seu próprio apartamento por aproximadamente 30 (trinta) horas.

Durante esse período, foi submetida a severa violência física e grave ameaça, incluindo a prática de "roleta-russa" e agressões com a coronha de revólver , para que os agentes obtivessem vantagem econômica indevida, que totalizou aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A decisão que decretou a prisão preventiva, mantida em audiência de custódia, fundamentou-se idoneamente na
garantia da ordem pública
.

O
modus operandi
envolvendo planejamento, pluralidade de agentes, uso de arma de fogo, extrema violência psíquica e física, e a longa restrição de liberdade da vítima, evidencia a periculosidade social dos envolvidos e a gravidade concreta do delito, justificando a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Ademais, conforme informado pelo juízo coator, a paciente permaneceu
foragida por três meses
, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em 22.09.2025.

A fuga do distrito da culpa é elemento idôneo que reforça a necessidade da prisão, tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a
aplicação da lei penal
.

Quanto à alegação de que a prisão foi decretada sem manifestação ministerial, esta não prospera.

É sabido que o art. 311 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva mediante "representação da autoridade policial" , o que ocorreu no caso, conforme mencionado no ato coator (Id. 16117187).

As supostas condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, como é o caso dos autos.

O ponto central da impetração reside no pedido de
prisão domiciliar
, sob o argumento de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos.

Contudo, a pretensão encontra vedação legal expressa.

O art. 318-A do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar para a mulher gestante ou mãe de crianças, excepciona textualmente essa possibilidade em seu inciso I, nos casos em que a agente tenha "cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa".

No caso concreto, a paciente foi denunciada pela prática de extorsão mediante sequestro, crime formalmente praticado mediante grave ameaça e que, no caso, envolveu extrema violência real.

A alegação de participação secundária, limitando-se a auxiliar na disponibilização de contas bancárias, não afasta a incidência da vedação legal.

Em sede de concurso de agentes, a natureza violenta do crime comunica-se a todos os partícipes, ainda que não tenham executado diretamente os atos de violência.

A paciente aderiu, em tese, à conduta de um grupo criminoso que praticou um delito de extrema gravidade, sendo sua participação, ao que tudo indica, essencial para o exaurimento do proveito econômico.

Portanto, incidindo a vedação expressa do art. 318-A, I, do CPP, e estando a decisão que indeferiu o pleito em primeira instância devidamente fundamentada, não há ilegalidade a ser sanada.

Ressalta-se que a gravidade concreta do delito e os fundamentos que justificam a prisão preventiva (ordem pública e aplicação da lei penal, reforçada pela fuga) demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) seria absolutamente insuficiente e inadequada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a presente ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.